Tribunal: TJDFT
Processo: 0711732-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CASA DE APOSTAS. CONSUMIDOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E LUDOPATIA. INADEQUAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO PELA CASA DE APOSTAS. CONSTATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES CABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para: a) “Declarar a nulidade das apostas realizadas pelo autor junto à plataforma da ré a partir de 26/07/2024 até o bloqueio da conta em 16/08/2024”; b) “Condenar o réu ao pagamento de R$337.086,00 (trezentos e trinta e sete mil e oitenta e seis reais), com incidência de correção monetária pelo IPCA, desde cada desembolso, e juros de mora e correção monetária pela SELIC a partir da citação”; e c) “Condenar o réu ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelo danos morais sofridos” (ID 78484358).
2. O Agravo de Instrumento n. 0714648-98.2025.8.07.0000, interposto pelo autor/apelado contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, foi desprovido por esta Turma Cível por meio do Acórdão n. 2011487.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se é cabível a restituição de valores apostados pelo autor/apelado na plataforma de jogos e apostas da ré/apelante; (ii) sucessivamente, se os valores apontados na petição inicial a título de ressarcimento são adequados; (iii) se o autor/apelado faz jus à reparação civil por danos morais; e (iv) se é cabível a condenação da ré/apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 20, caput e inciso II, do CDC, estabelece que o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. O § 2o do reportado dispositivo legal acrescenta que são “impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade”.
5. O art. 23, § 3o, da Lei n. 14.790/2023, estabelece a obrigatoriedade de que os operadores de sistemas de apostas desenvolvam sistemas e processos eficazes para monitorar a atividade do apostador a fim de identificar danos ou danos potenciais associados ao jogo, desde o momento em que uma conta é aberta, observados, dentre outros, os seguintes critérios: i) gastos do apostador; ii) padrões de gastos; iii) tempo gasto jogando; e iii) indicadores de comportamento de jogo.
6. O consumidor foi diagnosticado, em 2022, com Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de sintomas obsessivos-compulsivos, depressivos e de ansiedade, classificados por especialistas como “muito altos”. Laudo psiquiátrico lavrado em 12/12/2024 aponta que o paciente, dentre outras patologias, apresenta quadro de ludopatia, isto é, vício em jogos de azar e apostas.
7. Entre 26/7/2024 e 16/8/2024, o autor/apelado realizou sucessivas apostas na plataforma fornecida pela ré/apelante, com perdas financeiras no patamar de R$337.086,00 (trezentos e trinta e sete mil e oitenta e seis reais). O comportamento obsessivo-compulsivo do autor/apelado, assentado nos laudos apresentados aos autos desde 2022, é compatível com seu diagnóstico de ludopatia e está caracterizado pela realização rotineira, sucessiva e compulsiva de apostas em valores elevados e em curto espaço de tempo.
8. O art. 27, § 1o, inciso III, da Lei n. 14.790/2023, assegura ao apostador o direito básico à “informação e a orientação adequadas e claras quanto aos riscos de perda dos valores das apostas e aos transtornos de jogo patológico”. Para efetivação desse direito, não basta a simples realização, pela casa de apostas, de peças publicitárias de conscientização acerca do jogo responsável, sendo necessária a adoção de mecanismos e travas de segurança concretos nas próprias plataformas, com a finalidade de prevenir a ocorrência de “transtornos de jogo patológico”.
9. Se observada a impropriedade e a inadequação do serviço fornecido pela casa de apostas ao consumidor, que não observou os critérios legais de segurança e de prevenção de transtornos de jogo patológico, previstos expressamente no art. 23, § 3o, da Lei n. 14.790/2023, é cabível a restituição dos valores desembolsados pelo autor/apelado, nos moldes do 20, inciso I e § 2o, do CDC.
10. O autor demonstrou, por meio da apresentação de comprovantes bancários, os valores efetivamente depositados em sua conta de apostas. A ré/apelante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a imprecisão desse valor, o que poderia ter sido realizado, durante a fase de instrução, pela apresentação dos extratos da conta de titularidade do consumidor em sua plataforma.
11. A simples prestação de serviços inadequados ou impróprios por parte da ré/apelante não tem o condão de violar os direitos de personalidade do autor/apelado. Afasta-se a responsabilização civil da casa de apostas ao pagamento de indenização por danos morais.
12. Incabível a condenação da ré/apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porque não verificada a prática das condutas listadas no art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.